Tribunal: STF
Processo: Rcl 76209
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS NO ÂMBITO DO RE Nº 1.276.977/DF (TEMA RG Nº 1.102): OCORRÊNCIA. ATO IMPUGNADO FUNDADO NO JULGAMENTO DAS ADIS Nº 2.110/DF E Nº 2.111/DF. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Antônio Simião, contra decisão proferida pelo Juízo da 27ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no Processo nº 1069561-45.2022.4.01.3400, mediante a qual o Órgão reclamado teria deixado de observar a suspensão dos processos na origem, determinada no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.276.977/DF (Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral). 

    2. O reclamante narra que ajuizou ação de revisão de benefício previdenciário contra o INSS, a qual foi julgada improcedente pelo Juízo reclamado, descumprindo, conforme alega, a determinação emanada desta Suprema Corte no julgamento do Tema RG nº 1.102.

    3. Evoca a decisão liminar proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no âmbito do RE nº 1.276.977-RG/DF, em 28/07/2023, por meio da qual ordenou a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema RG nº 1.102.

    4. Sustenta, em suma, que a autoridade reclamada “julgou o feito, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema”.

    5. Requer, liminarmente, “a suspensão imediata do processo já citado e no mérito a cassação da decisão reclamada para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)”. Pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

    6. Inicialmente, neguei seguimento à reclamação por entender que a decisão reclamada estaria em harmonia com as definições fixadas por esta Corte no julgamento das ADIs nº 2.110/DF e nº 2.111/DF (e-doc. 7).

    7. A parte reclamante interpôs agravo regimental contra aludida decisão, requerendo, em suma, o conhecimento e processamento do presente recurso, a fim de determinar a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.102.

    8. O exame mais detido deste feito, à luz das razões trazidas pela parte agravante, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada, mantido o deferimento de gratuidade de justiça.

    9. Com efeito, em julgamentos anteriores, como na Rcl nº 75.562-AgR/DF (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2025, p. 20/03/2025); na Rcl nº 75.953-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2025, p. 02/04/2025); na Rcl nº 75.381-AgR/RJ (Rel. Min. Nunes Marques, j. 17/03/2025, p. 02/04/2025), acompanhei o entendimento firmado, por maioria, no âmbito da Segunda Turma, no sentido de negar seguimento às reclamações de objeto idêntico ao destes autos. Segui essa mesma linha de compreensão nos feitos de minha relatoria, do que são exemplos as decisões monocráticas proferidas na Rcl nº 75.624/DF (j. 03/02/2025, p. 04/02/2025); na Rcl nº 75.765/CE (j. 05/02/2025, p. 06/02/2025); na Rcl nº 76.137/RJ (j. 19/02/2025, p. 20/02/2025); na Rcl nº 76.209/DF (j. 21/02/2025, p. 24/02/2025), entre outras.

    10. Registro que já no julgamento da Rcl nº 75.562-AgR/DF (acima citada), o eminente Ministro Edson Fachin fez estampar sua divergência.  Passei a reanalisar a quaestio, em decorrência da percuciência dos argumentos apresentados por Sua Excelência, os quais, a meu sentir, muito bem descortinaram as efetivas consequências das decisões nas quais se entende pela insubsistência da ordem de suspensão proferida pelo Relator do Tema RG nº 1.102, ante o julgamento das ADIs nº 2.110/DF e nº 2.111/DF, ao pontuar que, “como destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento da Rcl 75.775, DJe de 04.02.2025, o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário".

    11. Em minhas apreciações, inclusive, pude sopesar a evolução do entendimento sobre a matéria entre os Ministros da Primeira Turma, que, atualmente, vêm julgando procedentes reclamações desta temática, ressalvada a compreensão do e. Ministro Luiz Fux. Corroboram essa afirmação, as decisões proferidas nos seguintes feitos: Rcl nº 75.242/PE, Rel. Min. Flávio Dino, j. 21/01/2025, p. 22/01/2025; Rcl nº 75.506/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/01/2025, p. 29/01/2025; Rcl nº 75.489/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/01/2025, p. 29/01/2025; Rcl nº 75.209/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01/02/2025, p. 03/02/2025. 

    12. Evidentemente, não desconheço a conclusão adotada pelo Plenário desta Corte no julgamento dos embargos de declaração opostos no âmbito da ADI nº 2.111/DF, quando, por maioria, entendeu-se superado o Tema RG nº 1.102 a partir do julgado proferido em controle concentrado. Inclusive, naquela oportunidade, fiquei vencido quanto a essa temática, por considerar estar-se diante de controvérsias distintas. Transcrevo, por oportuno, o teor da respectiva decisão de julgamento:

"Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. Na sequência, por maioria, conheceu dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) na ADI 2.111 e negou-lhes provimento, tendo em vista a ausência de vícios na decisão embargada, tudo nos termos do voto do Relator. Ficaram vencidos: (i) o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), apenas no ponto em que entendia desnecessária a restituição dos valores recebidos pelos segurados; (ii) o Ministro Dias Toffoli, apenas no ponto em que modulava, ex officio, o acórdão proferido nas ADIs 2.110 e 2.111; e (iii) os Ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e André Mendonça, que davam provimento aos embargos opostos pela CNTM e, vencidos quanto à manutenção da tese fixada para o Tema 1.102 da Repercussão Geral, aderiam à modulação proposta pelo Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 20.9.2024 a 27.9.2024.”

    13. Para além dessa circunstância e, a meu ver, com ainda maior peso argumentativo, fato é que a ordem proferida pelo Relator do Tema RG nº 1.102, Ministro Alexandre de Moraes, de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria controvertida naquele paradigma até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS, está em pleno vigor. A uma, pois não consta daqueles autos qualquer decisão do eminente Relator no sentido de revogá-la e, frisa-se, somente Sua Excelência, na condição de prolator da ordem, teria competência para fazê-lo. A duas, pois os embargos de declaração que poderão pôr termo ao comando suspensivo ainda não foram julgados (sequer incluídos em pauta de julgamento).

    14. Diante de todas essas especificidades que tangenciam a quaestio em análise, pareceu-me acertada a visão preconizada pelo eminente Ministro Edson Fachin, que é a mesma atualmente prevalente entre os Ministros da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, na qual se aponta para a higidez da ordem de suspensão proferida no âmbito do RE nº 1.276.977/DF.

    15. Em vista disso, passo a comungar do entendimento de que julgar, em sede reclamatória, a alegada superação do Tema RG nº 1.102, pela decisão proferida na ADI nº 2.110/DF e nº 2.111/DF, constituiria subversão à sistemática da repercussão geral, limitando-me, na espécie, ao exame da derrogação ou não da ordem de suspensão, em vias de promover a prestação da tutela jurisdicional pretendida.

    16. Realço, em repetição, que na particular hipótese destes autos e, em respeito ao postulado da adstrição, não se está a discutir, aprioristicamente, a superação ou não da questão de mérito controvertida no âmbito do Tema RG nº 1.102. Discute-se, em dimensão compatível com o estreito escopo do pleito reclamatório, a ocorrência ou não de violação à ordem de suspensão nacional dos processos proferida no bojo do referido paradigma. Nesse contexto, certo é que — até o momento — não houve revogação da ordem de suspensão pelo Relator daquele feito, a quem competiria tal proceder, sendo certo, também, que o próprio Relator vem assentando a vigência do efeito suspensivo ora cotejado.

    17. Desse modo e, a par dos argumentos delineados, entendo que na decisão reclamada não foi observada adequadamente a ordem de suspensão nacional dos processos vigente no RE nº 1.276.977/DF (Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral).

    18. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 1º/02/2025 (e-doc. 10) e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo nº 1069561-45.2022.4.01.3400, até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração pendentes no RE nº 1.276.977/DF (Tema RG nº 1.102), ficando prejudicado o agravo regimental. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator